Tribunal: TJDFT
Processo: 0811685-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. PLANILHA DE DÉBITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referente à restituição de contribuição previdenciária da GAR de novembro/2019, mantendo o cálculo apresentado pela parte autora.
2. O fato relevante. Aponta a embargante erro material no julgado, ao argumento de que o colegiado não observou “os cálculos apresentados pela parte autora não incluíram as diferenças pagas na rubrica 20734 (DIF.GAR LEI 2.743/2001 - ATIVO), nem as devoluções efetuadas na rubrica 60734 (DEV.GAR LEI 2.743/2001 ATIVO) na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida”. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação erro material que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. De fato, a impugnação à planilha de cálculos apresentada pela autora merece acolhimento. Constata-se divergência entre os valores apresentados pelas partes, sendo que a sentença adotou a planilha da parte autora (ID 70861902). Todavia, a parte recorrente, ora embargante, indicou de forma verossímil os valores devidos, porquanto considerou a ausência de descontos no período de agosto e setembro de 2023 e a partir de junho de 2024, a prescrição da parcela de novembro de 2019, além das rubricas (DIF.GAR LEI 2.743/2001 - ATIVO), e (DEV.GAR LEI 2.743/2001 ATIVO), constantes das fichas financeiras de ID 70862962, que estão intrinsicamente relacionadas ao pagamento da GAR, de modo que não existe elementos para afastar a presunção de veracidade dos cálculos entabulados pela Administração Pública. Assim deve ser adotada como parâmetro para condenação a tabela ID 70862963, merecendo reforma o acórdão embargado. Precedente desta Turma Recursal: acórdão 2005705.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração acolhidos. Acórdão retificado para adotar a planilha de ID 70862963, cujo débito deverá ser atualizado nos termos elencados na sentença.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005705, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 2.6.2025.